Tribunal: TJSP
Processo: 2256873-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). Recurso interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde custeie tratamento de neuromodulação não invasiva com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para a autora, diagnosticada com transtorno depressivo grave. Prolação de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). Recurso interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde custeie tratamento de neuromodulação não invasiva com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para a autora, diagnosticada com transtorno depressivo grave. Prolação de sentença de parcial procedência da ação. Agravo prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 47232).